Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O depoimento especial da vítima foi colhido na fase investigativa e serviu de base para a propositura da ação penal, tendo sido disponibilizado à Defesa, que teve oportunidade de se manifestar. A ausência de nova oitiva judicial visa a evitar a revitimização, conforme o artigo 11, § 2o, da Lei 13.431/2017.
2. Nos delitos cometidos contra a dignidade sexual, em razão de os atos praticados, por vezes, não deixarem vestígios, o laudo pericial torna-se prescindível.
3. No caso, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa das testemunhas é harmônica e concatenada e, ainda que a vítima não tenha sido ouvida formalmente em sede judicial, apenas em sede especial, pois contava com apenas seis anos à época dos fatos, os elementos de convicção colhidos foram suficientes para a comprovação da materialidade e da autoria do delito de estupro de vulnerável.
4. Recurso conhecido e não provido.